Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. A interdição constitui medida protetiva excepcional, quando a pessoa é parcial ou totalmente incapaz de praticar atos da vida civil, decorrente da perda de discernimento para a condução de seus próprios interesses, sujeitando-se à curatela, como nos casos dos pródigos, na forma do art. 1.767, inciso V, do CC.

2. Demonstrado que o ora agravado encontra-se incapacitado parcialmente, segundo os laudos médico e psicológico que atestam a sua patologia, sendo que a medida pretendida servirá para protegê-lo de contrair eventuais empréstimos futuros, mostra-se razoável a nomeação de curador temporário e parcial, até que o julgador singular possa concluir pela interdição do agravado, mediante a devida dilação probatória.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.